Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, declaração inexistência de débito e indenização por danos morais. Embargos de declaração do autor contra acórdão que reformou a sentença, julgando o pedido improcedente.
2 – Contrato de empréstimo com reserva de margem consignada. No acórdão a pretensão do autor já foi examinada, inclusive com análise matemática das contas. A quantidade de prestações mensais (45) pagas pelo autor, em parcelas que variaram de R$ 424,57 a 392,34 (ID. 19947244 e 19947245), não compensa o valor que lhe foi disponibilizado, inclusive com saques complementares, que majoraram o empréstimo para R$ 11.907,74. A citação das prestações pagas não implica em reconhecer a ordem decrescente dos valores, nem é, este dado, relevante para o cálculo. Foi utilizada a aplicação “calculadora do cidadão”, do Banco Central, com acesso público, de modo que não se justifica a alegação de o cálculo não está nos autos, e o autor não apresentou na inicial qualquer planilha ou demonstrativo para demonstrar o pagamento a maior ou para contrapor o cálculo eletrônico. Assim, não há a mencionada contradição pretendida. A questão já se acha suficientemente discutida.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.